Tribunal: STF
Processo: ARE 1414885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PAGAMENTO EM TROCA DE VOTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 e no § 3º do art. 121 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. PAGAMENTO EM TROCA DE VOTOS. TRANSPORTE DE ELEITORES. BOCA DE URNA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. MULTA. 1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/RO que impôs multa de 30.000 Ufirs e cassou o diploma do agravante, primeiro suplente de deputado estadual eleito em 2018, por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) devido a esquema de oferta de R$ 100,00 a mototaxistas no transporte de eleitores para que votassem e fizessem boca de urna a seu favor. Desse modo, determinou-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, sem computar os votos obtidos por ele. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 2. No procedimento investigatório, em razão de sua natureza inquisitiva, não há falar em contraditório prévio, sendo assegurado à parte o contraditório diferido no processo a que as provas se destinam, oportunidade em que poderá alegar eventuais vícios presentes na investigação. Precedentes. 3. Outrossim, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na AP 9-37, o foro por prerrogativa de função limita-se aos atos praticados durante o exercício do mandato e referentes às funções desempenhadas no cargo. 4. No caso, em procedimento investigativo supervisionado por juízo de primeiro grau, deferiu-se pedido de busca e apreensão em face de Sidnei Ferreira dos Santos, suposto intermediador do esquema ilícito, bem como quebra de sigilo do seu aparelho celular que fora apreendido. Com base nas provas colhidas, o Parquet ajuizou a representação contra ele e o agravante, na qual ambos foram devidamente citados, oportunidade em que puderam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. 5. Ademais, ainda que os ilícitos apurados na investigação tenham sido supostamente praticados durante o período em que o agravante era deputado estadual, não têm nenhuma relação com o cargo, o que afasta o foro por prerrogativa de função. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. OFERTA DE TRABALHO REMUNERADO E TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES NO DIA DA ELEIÇÃO EM TROCA DE VOTO. ANUÊNCIA DO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO. 6. No mérito, nos termos do art. 41-A da Lei 9.504/97, ‘constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive’. 7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. 8. Na espécie, extrai-se dos autos que, em 6/10/2018, véspera das Eleições 2018, o agravante organizou uma reunião em sua casa com a presença de mototaxistas, arregimentados por Sidnei Ferreira dos Santos, circunstância confirmada tanto pelo próprio candidato quanto pelos depoimentos prestados em juízo. 9. A partir do ‘Relatório de Polícia Judiciária nº 113/2018 – Análise preliminar de mídia’, que reproduz conversas extraídas do celular de Sidnei, obtidas mediante ordem judicial, verificam-se mensagens entre ele e o agravante confirmando o pedido do candidato para arregimentar mototaxistas para referida reunião. Transcreve-se texto enviado pelo candidato ao intermediador: ‘[...] eu estou contando com você para arregimentar esses mototáxi aí para às 18 horas tá, Coelho? Trabalha nisso aí, tira o dia hoje e cuida disso. Vai constatando, vê quem vai topar para poder ir lá às 18 horas, tá bom?’. 10. Constata-se, ainda, troca de mensagens de texto e áudio entre Sidnei e os próprios mototaxistas, nas quais fica claro e expresso que estes seriam remunerados no valor de R$ 100,00 para votar no candidato, atuar no transporte de eleitores e fazer boca de urna no dia do pleito: ‘Vou colocar seu nome na lista p trabalhar domingo. 100 reais. Blz. [...] P dep. Saulo’. ‘Quem vai pagar?’ ‘O dep. Saulo. Vai pagar’. [...] ‘porque tem que ser... votar nele e pedir voto, para a família, para o passageiro, entendeu? [...] Então, não adianta a gente pegar qualquer um que só quer o dinheiro e não tá nem aí para isso’. 11. Além disso, conforme Relatório nº 009/2018, no dia do pleito (7/10/2018) uma equipe da polícia militar avistou um mototaxista, cujo número de concessão apurou-se constar da lista de Sidnei como um dos relacionados para participar da reunião na casa do agravante, transportando gratuitamente um eleitor e entregando-lhe folheto que, consoante declaração do próprio eleitor, se referia à candidatura do agravante. 12. A partir dos fatos narrados, conclui-se que a captação ilícita de sufrágio restou devidamente comprovada, caracterizada tanto pela oferta de trabalho remunerado em troca de voto quanto pelo transporte gratuito de eleitores aos locais de votação com a finalidade de obter voto, ocorrida na véspera e no dia do primeiro turno das Eleições 2018, preenchendo-se, assim, todos os elementos necessários para sua configuração. 13. Há farto conjunto probatório que demonstra não só o conhecimento e a anuência do candidato com o ilícito praticado por terceiro, mas sua participação direta na reunião em que se organizou a forma de atuação dos referidos trabalhadores e se acertou a remuneração em troca de voto, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, atrai o art. 41-A da Lei 9.504/97. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 14. Não se admite recurso interposto pelo assistente simples contra decisão da qual o assistido não se insurgiu. Precedentes. 15. No caso o Ministério Público não recorreu da decisão monocrática, o que acarreta a ilegitimidade do assistente. CONCLUSÃO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. 16. Agravo interno a que se nega provimento e embargos de declaração não conhecidos” (fls. 1-3, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera “a necessidade de comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, com a concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito, para fins de subsunção do disposto no art. 41-A da Lei das Eleições a partir de elementos concretos e não de ilação ou presunção” (fl. 5, e-doc. 64).



    Ressalta que “a premissa assentada amparada na uniforme jurisprudência da Corte Superior Eleitoral denota que a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito é elemento caracterizador do tipo eleitoral da captação ilícita de sufrágio delineada pelo art. 41-A da Lei das Eleições. A interpretação da Justiça Eleitoral (...) viola o parâmetro constitucional delineado pelo art. 5º, LVII da Carta da República que emana o princípio da presunção de inocência e, nesse ponto, o acórdão merece ser reformado” (fl. 8, e-doc. 64).



    Pede “o provimento do apelo extraordinário para reformar o aresto recorrido para, a partir da tutela da presunção de inocência que emana do art. 5º, LVII da Carta da República, assentar que a única interpretação possível ao dispositivo eleitoral é aquela segunda a qual para a configuração do tipo faz-se necessidade e indispensável a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, com a concordância ou conhecimento dos fatos a partir de elementos concretos dos autos e não por mera e absoluta presunção” (fl. 12, e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega ser “dispensável e inaplicável o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no caso, o art. 41-A da Lei 9504/97, para que se possa apreciar as razões recursais. Neste passo, o apelo extraordinário indevidamente não admitido merece ser processado e julgado por esta Suprema Corte para que ao final seja provido para impor a aplicação do princípio da presunção de inocência à seara eleitoral” (fl. 8, e-doc. 69). 



    Sustenta que “é possível e viável a alteração do enquadramento jurídico dos fatos sem que se cogite do revolvimento de elemento de prova dos autos. E neste passo, renovadas vênias, não se tem a incidência do óbice de processamento da Súmula 279/STF” (fl. 10, e-doc. 69).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou: 



    “Quanto ao tema de fundo, a controvérsia cinge-se à prática de captação ilícita de sufrágio, que se configura na forma do art. 41-A da Lei 9.504/97, in verbis: ‘Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. § 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.’



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) a prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado, concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. (...)



    Quanto à concordância ou anuência com os fatos configuradores da captação ilícita de sufrágio, conforme já decidiu este Tribunal, ela pode se revelar tanto a partir de elementos que denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e quem oferece a benesse em troca de votos quanto a partir de indícios, vedando-se apenas condenações baseadas em presunções sem nenhum liame com o contexto fático descrito nos autos. (...)



    Outrossim, conforme disposto no art. 23 da LC 64/90, aplicável à hipótese de captação ilícita de sufrágio por expressa disposição do art. 41-A da Lei 9.504/97, ‘[o] Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral’.



    No caso, extrai-se da peça inaugural (ID 131.814.338) que, em 6/10/2018, véspera das Eleições 2018, o agravante organizou uma reunião na sede do Instituto Renascer, entidade instituída pelo candidato, no Município de Ariquemes/RO, com a presença de aproximadamente cinquenta e dois mototaxistas, arregimentados por Sidnei Ferreira dos Santos, oportunidade na qual teria oferecido R$ 100,00 para que trabalhassem no dia do pleito transportando eleitores e pedindo votos a seu favor, com a condição de que também votassem nele.



    Destaque-se que o próprio agravante confirma, em seu recurso ordinário (ID 131.821.688, fls. 34-35 e 45), a ocorrência da reunião e a participação de Sidnei Ferreira dos Santos como intermediador para chamar os referidos trabalhadores, alegando, contudo, que ela ocorreu apenas para pedir apoio político à classe de mototaxistas, sem oferecer nenhuma vantagem em troca de votos.



    A realização da reunião também foi confirmada pelos depoimentos prestados em juízo, nos quais, conforme consignado no aresto regional, ‘[a]s testemunhas limitaram-se a relatar a ocorrência da reunião com a participação de mototaxistas e dos representados, o que já havia sido confirmado pelo próprio candidato em sua defesa, esclarecendo apenas que a reunião ocorreu em sua residência que fica ao lado da sede da organização social denominada Instituto Renascer’ (ID 131.820.388).



    Ademais, a partir do ‘Relatório de Polícia Judiciária nº 113/2018 – Análise preliminar de mídia’, acostado aos autos (ID 131.814.538, fls. 25-35) e que reproduz conversas extraídas do celular de Sidnei Ferreira dos Santos, obtidas, mediante ordem judicial, nos autos de Busca e Apreensão 42-80.2018.6.22.0007, verificam-se mensagens tanto entre Sidnei e Saulo confirmando o pedido do candidato para arregimentar os mototaxistas para a referida reunião quanto entre Sidnei e os próprios mototaxistas, nas quais fica claro que estes seriam remunerados no valor de R$ 100,00 para transportar eleitores e pedir votos no dia das eleições, bem como deveriam também votar no candidato” (fls. 10-13, e-doc. 55).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.347.078-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 832.739-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – PROVA ILÍCITA – GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTAMINAÇÃO DA PROVA DERIVADA. EFEITOS DA NULIDADE. INICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO’ 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.9.2014).



    “Eleitoral. Violação ao devido processo legal. Compra de votos (art. 41-A da Lei 9.504/1997). Súmula 279. Ofensa reflexa. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 827.236-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 2.5.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora